Tribunal: TJDFT
Processo: 0732178-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONTANTE PRINCIPAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA AUTÔNOMA. AUSÊNCIA. DESTACAMENTO. FRACIONAMENTO. EXPEDIÇÃO DE RPV. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os honorários contratuais não têm caráter autônomo em relação ao débito principal do precatório, o que obsta seu pagamento destacado e fracionado do montante principal, por Requisição de Pequeno Valor.

1.1. No caso, não se mostra possível destacar os honorários contratuais do montante principal, com a finalidade de recebimento por Requisição de Pequeno Valor, pelo que o montante deve seguir a quantia principal e ser pago por meio de precatório.

2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.